Tribunal: TJSP
Processo: 1019922-92.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DANO MATERIAL
– Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido.

DANO MORAL
– Solicitação formal de exclusão de cotitular de conta corrente não atendida - Movimentação indevida– Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo –

Ementa:
DANO MATERIAL
– Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Ocorrência:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do ofendido.

DANO MORAL
– Solicitação formal de exclusão de cotitular de conta corrente não atendida - Movimentação indevida– Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A solicitação formal da titular da conta em excluir o cotitular na atendida pelo banco por negligência, permitindo a indevida movimentação na conta corrente por aquele, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, mantém- o quantum fixado em sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
Registro: 2020.0000740161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019922-
92.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, é apelada TAMIRES CRISTINA CANDIDO ARRUDA MANTOVANI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
-- voto n. 20.767 --
Apelação Cível n. 1019922-92.2019.8.26.0309
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Tamires Cristina Candido Arruda Mantovani
Comarca: Jundiaí
Juiz de Direito sentenciante: Luiz Antônio de Campos Júnior
Sentença disponibilizada em: 22/01/2020.
DANO MATERIAL
Indenização
Lesão ao patrimônio
Demonstração

Ocorrência:
A indenização por danos materiais é devida quando há a
demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio do
ofendido.
DANO MORAL
Solicitação formal de exclusão de cotitular de conta corrente
não atendida - Movimentação indevida Responsabilidade
objetiva do banco - Relação de consumo Inteligência da
Sumula 479 do STJ - Indenização Cabimento Danos
presumidos na espécie:
A solicitação formal da titular da conta em excluir o cotitular
na atendida pelo banco por negligência, permitindo a indevida
movimentação na conta corrente por aquele, diante da relação
de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ que
responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros,
gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são
presumidos na espécie.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento
indevido
da
parte
prejudicada

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada.
Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos
morais com observância ao princípio da razoabilidade,
mantém- o quantum fixado em sentença.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação do réu
interposto
da
respeitável
sentença
(fls.
95/105),
que
julgou
PROCEDENTE a ação declaratória cumulada com danos morais e
materiais, ajuizada por TAMIRES CRISTINA CANDIDO ARRUDA
MANTOVANI contra BANCO BRADESCO S/A, tornando definitiva a
tutela de urgência outrora concedida, e condenar a parte ré a pagar em
favor da parte autora a indenização pelos danos materiais e morais por
ela experimentados, nos valores de R$15.448,49 e R$15.000,00
respectivamente, extinguindo o feito com fulcro no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Condenou o banco réu ao pagamento das
custas e despesas processuais com correção monetária pelos índices da
tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do E.
TJSP, a contar dos respectivos desembolsos e juros moratórios de 1%

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
ao mês, a contar da data desta sentença, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Dessa
respeitável
sentença
o
banco
interpôs o presente recurso de apelação (fls.107/117), sustentando não
ter cometido ilícito capaz de gerar indenização por dano moral ou
material. Aponta que “os extratos bancários não indicam que foi
efetivamente ele quem movimento a conta, podendo ser muito bem ela,
isto porque tais transações foram realizadas por meio de cartão com
CHIP e senha, na modalidade full grade de autenticação, o que, por si
só, já afasta as alegações da parte”.
Aduz que as movimentações são legítimas
pois realizadas por meio de senha e CHIP do titular desse, no caso, seu
ex-marido, e acrescenta não ter ficado comprovado quem realmente
efetuou os saques impugnados, e que cabia à autora demonstrar que
no ato e momento das referidas compras não era ela quem estava com
cartão, haja vista se tornar prova diabólica para o banco.
Pugna pela excludente de responsabilidade
em decorrência de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo
14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, e que
tampouco seria o caso para a inversão do ônus da prova, porque não há
verossimilhança nas alegações da parte apelada.

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
Aduz não ter sido realizado o pedido de
bloqueio do cartão do ex-marido, mas apenas a sua exclusão da conta,
e aduz não ter reponsabilidade subjetiva ou objetiva, porque não
realizou nenhum ato ilícito. Pugna pelo afastamento da condenação por
dano moral, mesmo porque não houve prova do dano.
Pretende a reforma da sentença para
julgar improcedente a ação, e alternativamente, requer o provimento do
recurso para reduzir o valor da condenação para um patamar justo.
O recurso é tempestivo e bem preparado.
Fica recebido, nesta oportunidade, somente no efeito devolutivo, em
razão da hipótese prevista no art. 1.012, §1o, inciso V, do Código de
Processo Civil.
Em resposta ao apelo, a autora pugna pela
manutenção da decisão por seus próprios fundamentos (fls.123/131).
É o relatório.
I.
Tamires
Cristina
Candido
Arruda
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade cumulada com

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
indenização por danos morais e materiais contra BANCO BRADESCO
S/A alegando ser titular da conta corrente n. 683333-0, da agência n.
150, do banco Requerido, através da qual recebe seu salário. Narra que
referida conta era conjunta com seu marido, Lucas Mantovani, porém,
em março de 2018, ambos compareceram a agência e solicitaram a
exclusão do cotitular da conta, o qual ocorreu por meio de assinatura
de termo de exclusão de titulares. Não obstante, o banco continuou a
permitir que o ex-correntista realizasse movimentações bancárias por
cartão e senha e aplicativo, incluindo transferências de numerário de
natureza alimentar (salário) da Requerente para si e terceiros, sem sua
autorização
e
nem

conhecimento,
causando-lhe
prejuízos
e
desequilíbrio financeiro de suas contas pessoais. Apontou falha na
prestação do serviço do banco, imputando-lhe a responsabilidade pelo
ocorrido.
Diante de tais fatos, ajuizou a presente
ação pretendendo a nulidade das movimentações desde o período de
01.03.2018 até exclusão definitiva do ex-correntista, com a devolução
dos valores no total de R$ 15.448,49, bem como indenização pelos
danos morais sofridos no de R$30.000,00.
O pedido de tutela provisória foi deferido
para determinar ao réu que impeça a realização de qualquer hipótese de
movimentação financeira na conta corrente sub judice, a ser realizada

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
pelo ex-correntista, e ainda se abstenha de lançar quaisquer encargos,
multa, juros ou penalidades gerados pela movimentação ilícita
realizada, relativamente ao saldo negativo, bem como se abstenha de
encaminhar o nome da autora para os órgãos de proteção ao crédito, ou
tomar qualquer outra medida restritiva ao crédito dos mesmos, sob
pena de multa, a ser fixada pelo Juízo. (fls.50/51).
Após a apresentação de contestação e
réplica, o feito fora julgado procedente, confirmando a tutela
anteriormente concedida, razão pela qual apela o banco cujo recurso
não merece ser provido.
Pelo que se verifica dos autos, a autora
comprovou sua alegação no sentido de ter solicitado expressa e
formalmente, no dia 12.04.2018, perante o banco réu, a exclusão do
cotitular da conta, Sr. Lucas Mantovani, cujo termo foi assinado por
ambos, com firma reconhecida em cartório (fls. 31). Demonstrou
também, que sua solicitação não fora atendida, tanto é que procedeu
reclamação perante o BACEN, indicando todas as movimentações
impugnadas (fls.47). Colacionou aos autos também, extrato bancário de
sua conta a fim de demonstrar a ocorrência das transações rechaçadas.
Por outro lado, o banco ao contestar o feito,
limitou-se a alegar não ter cometido ato ilícito, porque as

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
movimentações foram realizadas com cartão, mediante senha pessoal e
intrasferível e CHIP, com isso, pretender excluir sua responsabilidade,
conforme previsão do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor, o que não merece guarida.
Isso porque, diante do pedido formal da
autora, para que o cotitular fosse excluído da conta corrente, cabia ao
banco desvincular e excluir os dados daquele, obstando qualquer
movimentação naquela conta por meio do seu cartão ou de aplicativo de
internet. Nem se alegue que o pedido fora somente para exclusão da
conta e que não houve pedido de cancelamento do cartão respectivo,
porque é certo que com a exclusão do correntista, que é o pedido
principal, todos os acessórios seguirão a mesma sorte, no caso, o
cancelamento de cartão e acesso à internet. Assim, não era mesmo
necessário que houvesse pedido expresso para cancelamento do cartão
da conta, porque, no caso, ele se presume.
E nem se alegue ser impossível saber qual
a autoria das movimentações uma vez que ambos tinham acesso a
conta, porque se o banco tivesse cumprido o seu dever, prestando
corretamente o serviço, sem falhar com o seu dever de segurança na
conta do consumidor, tal discussão a respeito da autoria das
transações simplesmente não existiria.

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
Ademais, nota-se que o extrato da autora,
a fls.42, consta movimentação no valor de R$1.500,00, no dia 08.05, ou
seja, após o referido pedido de exclusão, que se trata de TED em favor
do ex-correntista Sr. Lucas Mantovani, o que demonstra que ele de fato,
ainda tinha livre acesso à referida conta da autora e que continuava a
movimenta-la.
No mais, caberia ao banco demonstrar por
meio de laudo técnico, de qual cartão advieram as transações ou qual a
senha de internet que as viabilizou, se proveniente da autora ou do co-
titular. E desse ônus não se desincumbiu bem, em descumprimento ao
quanto disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil: “o ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor”, e ao artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a
inversão no ônus da prova quando verossímil a alegação ou
hipossuficiente o autor, conforme no caso retratado, porque aqui se
verifica uma relação de consumo.
Vale dizer, não trouxe um documento
qualquer que pudesse confirmar suas alegações, limitando-se a alegar
que seria possível que as movimentações impugnadas tivessem sido
realizadas pela autora. Nada mais.

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
E não há nos autos nada que afaste a
responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados no âmbito de
suas operações bancárias. Entendimento esse pacificado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Desta forma, é devido o ressarcimento
pelas movimentações indevidamente havidas em sua conta corrente,
feitas com a permissão do banco réu em virtude de falha na segurança
que não cuidou em proceder em seu sistema a exclusão do co-titular da
conta, devendo, portanto, este arcar com a devolução das quantias
retiradas de sua conta, conforme constou em sentença.
Quanto ao pedido de afastamento da
condenação por danos morais, tampouco esse merece prosperar.
Isso porque, verifica-se no caso relação
tipicamente consumerista, conforme dito acima, sendo aplicável, o
quanto dispõe a Lei n. 8.078/1990, conforme entendimento já
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n°

11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
297 1. Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira pela
reparação de eventuais danos ocorridos independe de comprovação de
culpa, exigindo apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o
nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
E no caso é manifesto o vício na
prestação do serviço, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência
de movimentação bancária indevida na conta corrente da autora, por
meses, e tudo isso por culpa do banco apelado, que foi negligente em
atender a solicitação da autora, e assim, falhou com o dever de
segurança que lhe é imposto perante o consumidor, que teve seu
patrimônio indevidamente diminuído durante o período questionado.
E, diante da situação exposta, é fato que a
permissão dessas movimentações indevidas na conta do correntista,
sem que o banco houvesse tomado as providências necessárias para
impedi-las e revertê-las, foi mesmo abusivo. E nesse caso, a ocorrência
do dano é presumida, por se tratar de dano in re ipsa, prescindindo de
prova.
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.

12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
Assim, é patente a configuração do dano
moral indenizável, sendo de rigor que a autora devidamente seja
ressarcida.
E nesse contexto, é forçoso reconhecer que
o montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A
ação indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e
tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma
de repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que
o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto pelo
banco réu não comporta provimento, porque ficou demonstrado o dano
que ofendeu personalidade do apelado, que teve indevidamente retirado
de seu patrimônio, quantias que desequilibraram suas economias,
havendo a quebra de confiança entre o autor e réu.
Assim, o valor fixado na sentença (R$
15.000,00) mostra-se adequado à necessária compensação dos
prejuízos experimentados, sendo capaz de reparar dignamente a vítima
do evento danoso, desestimulando condutas semelhantes do réu, sem
ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que

13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767
seja.
Consigne-se
que
não
tendo
obtido
resolução no âmbito extrajudicial, a autora precisou se socorrer do
Poder Judiciário para que tivesse seu direito em ser ressarcida com
relação aos valores que, indevidamente lhe foram retirados da sua
conta.
Por fim, anote-se que tal valor vem sendo
adotado por Essa Câmara para casos semelhantes de indenização por
dano moral decorrente de fraudes no âmbito das movimentações
bancárias.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso,
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação com fulcro no
art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --

14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1019922-92.2019.8.26.0309 Jundiaí voto n. 20.767